Tribunal: STF
Processo: ARE 1583925
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não obstante a decisão do STF no que tange à inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001 (RE 638.115/CE - Tema 395), não cabe a relativização da coisa julgada com fundamento no no art. 741, § único do CPC/1973 (art. 535, III CPC/2015). 2. Aplicação ao caso da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 no sentido de que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de sentença anterior que tenha adotado entendimento diferente, sendo imprescindível para tanto a interposição de recurso próprio, observado o prazo decadencial. 3. A Corte Superior, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 4. Foram igualmente modulados os efeitos da decisão de mérito do recurso, de forma a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos por força de decisão judicial sem trânsito em julgado ou decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Ademais, foi igualmente conferido efeitos infringentes aos embargos de declaração para reconhecer como indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 5. Os embargos à execução foram propostos na vigência do CPC/73, no regular exercício do direito de ação autônoma como meio de defesa do devedor. No curso processual, entrou em vigor o CPC/2015, com incidência imediata das suas disposições, o que não esvazia o objeto da ação em curso, em razão da regra de direito intertemporal prevista no art. 14 do CPC de 2015. 6. Na sentença de julgamento dos embargos à execução, devem ser arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência” (eDOC 52 – ID: 085a1b7a, p. 8)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV e XXXVI; 62; e 63, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão do Tribunal de origem é contrário à orientação firmada pelo STF sobre a matéria, consubstanciado no tema 395 da repercussão geral.
Alega-se não subsistir o direito ao pagamento de valores retroativos devidos a título de incorporação de quintos. Narra-se que a modulação realizada no bojo do tema 395 resguardou o direito ao recebimento dos quintos incorporados por aqueles servidores que já vinham recebendo os valores, mas que não abrangeu o direito de cobrar judicialmente o pagamento dos valores retroativos não pagos a tempo (eDOC 59 - ID: 0822998d).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o recorrente pretende a desconstituição de título judicial no qual garantida a incorporação de quintos decorrentes de função comissionada pelo recorrido no período de 09.04.1998 a 04.09.2001 sob a alegação de que o título está pautado em coisa julgada inconstitucional, pois no julgamento do RE-RG 638.115 esta Corte teria declarado a inconstitucionalidade desta incorporação.
O Tribunal de origem consignou a exigibilidade do título judicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Tema nº 395/STF 
Em 28/04/2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão controvertida no RE 638.115/CE (incorporação de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e da MP 2.225-45/2001). 
O Plenário da Suprema Corte, na sessão de julgamento de 19/03/2015, com acórdão publicado no DJE em 03/08/2015, firmou a tese no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal" e modulou os efeitos da decisão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até aquela data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente. 
No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido na sessão virtual de 11.10.2019 a 17.10.2019, o Tribunal atribuiu efeitos infringentes quanto à modulação de efeitos, para "reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado", determinar que "aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores" e "garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores". O acórdão foi publicado no DJE em 08/05/2020. 
(In)exigibilidade do título executivo. Coisa julgada inconstitucional. 
Discute-se a inexigibilidade da obrigação, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
(...)
No caso em análise, o título executivo foi constituído em ação coletiva que transitou em julgado em 08/05/2014, antes da entrada em vigor do CPC/2015, inviabilizando a aplicação de seu art. 535, §§ 5º e 8º, como postulou a UFSC. 
Incidem, na verdade, as regras do CPC/1973 (arts. 475-L, § 1º e 741, par. único), que previam a inexigibilidade do título fundado em norma tida por inconstitucional pelo STF, desde que a decisão do STF tenha sido proferida em momento anterior à formação do título executivo. 
Seja como for, o Pleno do STF ao assentar a constitucionalidade dos dispositivos que preveem a inexigibilidade da obrigação (CPC/1973 e CPC/2015), impôs interpretação no sentido de que, em qualquer dos casos, o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade deve ter decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
Ao decidir pela modulação de efeitos no Tema 395, o STF expressamente afastou os efeitos da declaração sobre as decisões que já haviam transitado em julgado, como é o caso dos autos. 
Dessa forma, pelas razões expostas acima, afigura-se descabida a alegação de inexigibilidade do título judicial com fundamento na relativização da coisa julgada.” (eDOC 52 – ID: 085a1b7a)
 
Cumpre registrar que, não obstante tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da incorporação dos quintos no julgamento do RE 638.115, esta Corte modulou os efeitos da decisão, para manter os pagamentos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se a ementa do julgado: 
 
“Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE 638115 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2020) (grifo nosso) 
 
Verifica-se, assim, que o Juízo a quo não dissentiu do entendimento adotado por esta Corte no julgamento do RE-RG 638.115 (tema 395), de modo que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 39 – ID: c5f1a3d4, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente